Tribunal: TJES
Processo: 5007358-58.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007358-58.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: CLAUDIO GIRO

IMPETRADO: 2 Turma Recursal

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA N. 5007358-58.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: CLÁUDIO GIRO

AUTORIDADE COATORA: 2ª TURMA RECURSAL DA CAPITAL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. ART. 292, II, DO CPC. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato da 2ª Turma Recursal da Capital que, ao dar provimento a recurso inominado interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., alterou de ofício o valor da causa e reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, extinguindo o feito sem resolução do mérito. O impetrante sustenta que o valor da causa deve corresponder ao montante controvertido, nos termos do art. 292, II, do CPC, e requer o reconhecimento da competência dos Juizados Especiais, com concessão de tutela de urgência, a qual foi deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, para fins de competência do Juizado Especial Cível, o valor da causa em ação que visa à rescisão de contrato de consórcio com restituição de parcelas pagas e indenização por danos morais deve corresponder ao valor integral do contrato ou ao proveito econômico efetivamente pretendido pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais, vedada a análise do mérito da demanda originária.

4. O art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995 delimita a competência dos Juizados Especiais Cíveis às causas cujo valor não exceda quarenta salários mínimos.

5. O art. 292, II, do CPC dispõe que, nas ações que tenham por objeto a resolução ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor do ato ou de sua parte controvertida, facultando ao autor eleger o critério compatível com o proveito econômico pretendido.

6. O valor da causa deve refletir o benefício econômico buscado na demanda, não se justificando a adoção do valor global do contrato quando os pedidos se restringem à restituição das parcelas pagas e à compensação por danos morais.

7. A atribuição do valor de R$ 25.000,00, correspondente à soma da restituição pretendida e da estimativa de danos morais, revela-se compatível com os pedidos formulados e com o limite de alçada do Juizado Especial.

8. Precedentes deste Tribunal e de outros Tribunais reconhecem que, em ações envolvendo contrato de consórcio, o valor da causa deve se limitar ao montante controvertido, e não ao valor total do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança é cabível para controle da competência dos Juizados Especiais, vedada a incursão no mérito da demanda originária.

2. O valor da causa, nas ações de rescisão contratual, pode corresponder à parte controvertida do contrato, nos termos do art. 292, II, do CPC.

3. A competência do Juizado Especial Cível deve ser aferida com base no proveito econômico efetivamente pretendido pela parte autora, sendo irrelevante o valor integral do contrato quando o pedido se restringe à restituição de valores e indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, I; CPC/2015, art. 292, II; CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 71.873/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024; TJMG, AI nº 46050857020248130000, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 19/11/2024; TJES, MS nº 5003776-84.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 10/03/2025; TJES, 5010257-63.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 19/11/2024; TJES, 5005734-08.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 18/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conceder a segurança pretendida para restabelecer a competência da 2ª Turma do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo para conhecer do recurso interposto nos autos do processo n° 5012785-57.2023.8.08.0048.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA N. 5007358-58.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: CLÁUDIO GIRO

AUTORIDADE COATORA: 2ª TURMA RECURSAL DA CAPITAL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por
CLÁUDIO GIRO
em face de suposto ato coator de lavra da c. 2ª Turma Recursal da Capital, consubstanciado no reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível para processar a demanda.

Em suas razões (ID 13639350), o impetrante sustenta que (i) o entendimento de que o valor da causa deve ser o valor integral do consórcio é incorreto, pois, nos termos do art. 292, inciso II, do CPC, o valor a ser atribuído à causa deve ser o montante controvertido.

Aduz, ainda, (ii) que a interpretação realizada pela Turma Recursal fere o princípio constitucional do acesso à justiça e vai de encontro ao Enunciado nº 39 do FONAJE e ao entendimento jurisprudencial.

Assim, em razão da possibilidade de o acórdão objeto do presente mandado de segurança transitar em julgado, formulou pedido de tutela de urgência, requerendo a suspensão da eficácia da decisão. A título de provimento final, requereu que seja reconhecida a competência dos Juizados Especiais para processar a lide.

Por meio da decisão de ID 13658507, houve o deferimeto do pedido de efeito suspensivo.

Informações solicitadas à autoridade coatora foram prestadas no ID 15371436.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 9987542) indicando a ausência de causa legal que justifique sua intervenção.

De plano,
destaco ser incontroversa a possibilidade de manejo de mandado de segurança contra ato praticado pela Turma Recursal quando o escopo da utilização deste remédio constitucional remete ao controle da competência.

Nesse sentido,
“
a jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente
”
(STJ. AgInt no RMS n. 71.873/SP. Relator Ministro João Otávio de Noronha. Quarta Turma. Julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Na hipótese vertente, o ato coator questionado consiste em acórdão de lavra da 2ª Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
para alterar, de ofício, o valor atribuído à causa por
CLAUDIO GIRO
, e reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a lide, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

A propósito, cumpre transcrever excerto do voto condutor (ID 13639360):

Desde logo, acolho a questão suscitada pela Recorrente no que se refere à incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a causa. É possível verificar, in casu, que a carta de crédito contratada na hipótese é de R$ 109.290,00, sendo certo que compõe a pretensão da parte autora a rescisão contratual.

Acerca do tema, é forçoso lembrar que o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos

consubstancia-se na alçada dos Juizados Especiais estaduais (Lei 9.099/95. art. 3º, inciso

I). Sendo assim, para efeito de atribuição do valor da causa, em termos do sistema dos Juizados Especiais, deve-se atentar para a orientação contida no Enunciado Cível nº 39 do FONAJE [Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido]. Aliás, o critério versado no enunciado orientativo em comento, em verdade, rege todo o sistema processual cível. Assim, o valor da causa nas ações da competência dos Juizados Especiais Cíveis há de corresponder ao valor, em moeda corrente nacional, do benefício econômico pretendido e, para sua quantificação, deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC, no que é aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais.

(4). No que importa aos autos, dispõe o preceito legal em comento que o valor da causa será: “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida” (CPC, art. 292, inciso II) e “na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles” (CPC, art. 292, inciso VI).

(5). In casu, da análise dos pedidos e da causa de pedir articulados na petição inicial, ressai claro que a parte consumidora tinha, por meio da subjacente ação, o propósito de desistir do contrato de consórcio, almejando a rescisão do negócio. Portanto, apesar da parte autora afirmar que seu objeto é tão somente a restituição dos valores desembolsados ao grupo consorcial e a declaração de nulidade de determinadas cláusulas, não há dúvida de que existe um pleito antecedente lógico necessário consubstanciado na própria rescisão contratual. Além das considerações até aqui desenvolvidas, é fundamental anotar que o proveito econômico da parte autora não se volta apenas para a restituição dos valores vertidos ao grupo consorcial (em tese dentro do valor de alçada dos juizados especiais), mas inegavelmente também aos valores que deixará de honrar (parcelas restantes desde a desistência para a conclusão do contrato, que, em sua análise global, extrapolam o teto dos juizados especiais).

(6). Por tudo isso, percebe-se que o questionamento não se volta apenas à cláusula específica do contrato, de modo que o valor da causa a ser considerado no caso dos autos é efetivamente o valor do contrato globalmente considerado.

Pois bem.

Sabe-se que a competência dos Juizados Especiais Cíveis é disciplinada no art. 3º da Lei n. 9.099/1995, cujo inciso primeiro prescreve a hipótese relativa às causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo.

No que concerne ao valor da causa, o art. 292, inc. II, do Código de Processo Civil (CPC), por seu turno, dispõe que
“o valor da causa constará da petição inicial e será na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”
.

Logo, como se observa, fica facultado ao autor atribuir o valor da causa com base no valor do ato ou da parte controvertida.

Dessarte, observo que, no caso em comento, assiste razão ao Impetrante, que optou por atribuir à demanda valor compatível com os pedidos realizados (R$ 25.000,00), montante que representa a soma da quantia a ser restituída com a estimativa do valor da indenização por danos morais pleiteada, devendo este prevalecer.

Nessa linha intelectiva, aliás, tem-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGOS - VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO. O valor da causa na ação de rescisão de contrato de consórcio deve se ater ao valor econômico perseguido, portanto, no montante das parcelas até então pagas, de que se pretende a restituição, nos termos do art. 292, II, do CPC. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 46050857020248130000, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 19/11/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2024)

No mesmo sentido já se manifestou este Sodalício em casos análogos:

MANDADO DE SEGURANÇA N. 5003776-84.2024.8.08.0000 IMPETRANTE: CARLA SIQUEIRA ROCHA AUTORIDADE COATORA: 2ª TURMA RECURSAL DO COLEGIADO RECURSAL DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA DECLARADA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1.
Mandado de segurança impetrado contra ato da 2ª Turma Recursal do Colegiado Recursal do Espírito Santo, consubstanciado na extinção sem resolução de mérito de processo, com fundamento na incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que o valor total do contrato de consórcio (R$ 210.000,00) ultrapassava o limite previsto no art. 3º, I, da Lei n. 9.099/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em definir se o valor da causa, para fins de competência do Juizado Especial Cível, deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido pela parte autora (no caso, R$ 18.000,00) ou ao valor total do contrato de consórcio (R$ 210.000,00).
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da causa, conforme o art. 292, II, do CPC, deve refletir o proveito econômico pretendido pela parte autora, sendo possível considerar apenas a parte controvertida do contrato, e não o valor integral do ato jurídico. 4.
A competência do Juizado Especial Cível é delimitada pelo art. 3º, I, da Lei n. 9.099/1995, mas sua interpretação deve considerar o valor efetivamente discutido na ação
. 5. A atribuição de valor à causa em ações de nulidade contratual deve respeitar o pedido formulado pela parte autora. 6.
Precedentes jurisprudenciais confirmam que, em demandas envolvendo declaração de nulidade de cláusulas de contratos de consórcio, restituição das parcelas pagas e indenização por danos morais, o valor da causa deve ser limitado ao montante controvertido, e não ao valor integral do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1.
O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido pela parte autora, conforme art. 292, II, do CPC/2015. 2. A competência do Juizado Especial Cível deve ser definida com base no valor da causa compatível com os limites legais, sendo irrelevante o valor integral do contrato quando o pedido se restringe à parte controvertida
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, I; CPC/2015, art. 292, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 71.873/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 08/04/2024. TJ-ES, MS nº 5010257-63.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, julgado em 19/11/2024.

(TJES - MS 5003776-84.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 10/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO, COM AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS SUPOSTAMENTE ABUSIVAS, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFERIOR AO TETO DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR TOTAL DO CONTRATO QUE DEVE SER DESCONSIDERADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Vitória/ES, que, ao julgar recurso inominado, declarou a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar demanda sobre contrato de consórcio, sob o argumento de que o valor corrigido da causa ultrapassava o limite de alçada dos Juizados Especiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em definir a demanda na qual a parte pretende ser ressarcida do valor pago em contrato de consórcio, com o afastamento de cláusulas ditas abusivas, e ser compensada por eventuais danos morais, cujo proveito econômico é inferior ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, deve ser tido como valor da causa ou se o montante total do contrato de consórcio que será rescindido é que deve representar a expressão econômica do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O valor da causa, para fins de competência, deve corresponder ao proveito econômico efetivamente buscado pela parte autora e não ao valor integral do contrato, conforme interpretação do art. 292, inciso II, do CPC/2015, e jurisprudência firmada. 4. O pedido da impetrante limitava-se à restituição dos valores pagos no consórcio (R$ 7.200,00) e compensação por danos morais, não ultrapassando o limite de alçada dos Juizados Especiais, pouco importando o valor total do contrato de consórcio para aferição da competência.
5.
O entendimento de que o valor da causa deve englobar o total do contrato de consórcio (R$90.000,00) configura um obstáculo ao acesso à justiça, em afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança concedida. Tese de julgamento: O valor da causa nos Juizados Especiais deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte autora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/95, art. 3º, I; CPC/2015, art. 292, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 33; STJ, AgInt no RMS nº 71.873/SP; STJ, AgInt no MS nº 23.393/DF. (TJES. 5010257-63.2024.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 19/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DECLARADA. VALOR DA CAUSA. ART. 292, II, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Libera Rosa Broetto Lopes contra ato da 5ª Turma Recursal do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo, que, nos autos de Recurso Inominado, reconheceu a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o processo n. 5001231-72.2020.8.08.0035, com base no valor atribuído à causa, e extinguiu o feito sem resolução de mérito. O impetrante busca a concessão de segurança para que seja declarada a competência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda, que visa à nulidade de contrato de consórcio, restituição de valores pagos e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa foi corretamente interpretado, à luz do art. 292, II, do CPC, e (ii) estabelecer se o valor controvertido é compatível com o limite de competência do Juizado Especial Cível. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ admite o mandado de segurança para controle de competência dos Juizados Especiais, desde que não haja análise de mérito da ação originária.
O art. 292, II, do Código de Processo Civil prevê que o valor da causa, nas ações que visem a nulidade ou rescisão de atos jurídicos, deve corresponder ao valor do ato ou de sua parte controvertida. A atribuição de um valor global que inclua o valor total do contrato e um pedido genérico de danos morais desconsidera que o objeto da demanda envolve apenas a restituição de valores quitados e não a integralidade do contrato. O entendimento correto, conforme o art. 292, II, do CPC, deve considerar o valor controvertido, ou seja, o montante já pago pelo consórcio, sem necessidade de computar o valor total do contrato. A competência do Juizado Especial deve ser avaliada pelo valor efetivamente discutido e não pelo valor potencial do contrato. Nesse sentido, o valor de R$18.040,00 está dentro do limite de alçada do Juizado Especial, não havendo razão para a declaração de incompetência.
IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O valor da causa em ações de nulidade contratual deve ser calculado com base no proveito econômico pretendido, ou seja, o valor efetivamente controvertido. A competência do Juizado Especial Cível deve ser aferida de acordo com o valor da causa, que deve respeitar o limite legal, sendo irrelevante o valor potencial do contrato quando o pedido se restringe à parte controvertida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJ 18/09/2019. (TJES. 5005734-08.2024.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 18/11/2024)

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para, ratificando a liminar outrora concedida no ID 13658507,
restabelecer a competência da 2ª Turma do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo para conhecer do recurso interposto nos autos do processo n°

5012785-57.2023.8.08.0048.

Dispõe o artigo 99 em seus §§2º e 3º do CPC presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, cabendo ao julgador indeferir o pedido apenas se existirem elementos que evidenciem falta de pressupostos, o que não se dá na espécie, razão pela qual
defiro a gratuidade de justiça em favor do impetrante
.

Isento o Estado do Espírito Santo, enquanto pessoa jurídica de direito público à qual se vincula a autoridade coatora, da condenação das custas remanescentes, a teor do inciso V, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, bem como das custas iniciais, uma vez que não foram adiantadas pelo impetrante por litigar sob o pálio da justiça gratuita

Sem honorários advocatícios, a teor das súmulas 512 do STF e 105 do STJ e do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conceder a segurança.